Tribunal: TJDFT
Processo: 0715052-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715052-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AG13 COMERCIAL - EIRELI AGRAVADO: PRIME ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, SAMARA CARDOSO LUZ, LACTEOS BRASILIA TRANSPORTE E LOGISTICA UNIPESSOAL LTDA, MARCIO LEANDRO DOS SANTOS, BARBARA FERNANDES SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica na qual foi deferida a instauração do incidente, porém indeferido o requerimento de tutela de urgência consistente em efetuar bloqueios de ativos pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) e sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) (id 45967836). AG13 Comercial Eireli relata que é credora do valor de R$ 107.534,65 (cento e sete mil quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), cuja devedora é HBM – Lácteos Brasil Comércio Atacadista de Alimentos Eireli, a qual é administrada por Marcio Leandro dos Santos. Afirma que HBM – Lácteos Brasil Comércio Atacadista de Alimentos Eireli possui mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em dívidas com diversos credores. Diz que Marcio Leandro dos Santos esvaziou o patrimônio de HBM – Lácteos Brasil Comércio Atacadista de Alimentos Eireli e criou outras empresas para ocultar os bens, bem como transferiu uma motocicleta para sua filha Bárbara Fernandes Santos. Alega que as empresas Lácteos Brasília Comércio Atacadista de Alimentos Ltda. e Lácteos Brasília Transporte e Logística Unipessoal Ltda. foram criadas com desvio da finalidade jurídica a fim de fraudar credores, além de possuírem nomes fantasia similares (Lácteos Brasília e Brasília Lácteos, respectivamente) e atividades econômicas secundárias coincidentes. Acrescenta que a empresa Prime Atacadista de Alimentos Ltda., cuja sócia-administradora é Samara Cardoso Luz, também foi criada com o mesmo desvio de finalidade, bem como afirma que todas as empresas foram criadas nas vésperas e após o vencimento dos títulos executivos em nome da devedora principal HBM. Menciona que Marcio Leandro dos Santos é cônjuge de Samara Cardoso Luz e que possuem uma filha em comum, Sabrina Vitoria Cardoso dos Santos. Aponta que Marcio Leandro dos Santos possui outra filha, Bárbara Fernandes Santos, para quem transferiu uma motocicleta Kawasaki/Ninja a fim de ocultar seu patrimônio. Sustenta conluio entre Marcio Leandro dos Santos e Samara Cardoso Luz. Argumenta que a jurisprudência admite a desconsideração da personalidade jurídica diante do desvio de finalidade para a prática de atos ilícitos. Entende que há confusão patrimonial entre as empresas, pois Marcio Leandro dos Santos afirmou que era sócio-proprietário da Prime Atacadista de Alimentos Ltda. em um boletim de ocorrência, o qual foi aberto para averiguar a prática de estelionato referente ao contrato de locação firmado em nome de Lácteos Brasília Comércio Atacadista de Alimentos Ltda., situação que demonstraria o comando de Marcio Leandro dos Santos sobre todas as empresas. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Afirma ter havido sucessão empresarial fraudulenta com o objetivo de fraudar o processo de execução. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para efetuar bloqueios de ativos no valor de R$ 107.534,65 (cento e sete mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) e sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud). Pede, em relação ao mérito, o provimento do agravo de instrumento para que a decisão agravada seja reformada nos termos da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Preparo regular (id 45967839 e 45967840). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Além disso, há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia recursal consiste em analisar a retidão da decisão que indeferiu a tutela de urgência no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Veja-se (id 45967836): Trata-se de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA (12119) ajuizado por AG13 COMERCIAL – EIRELI em face de LACTEOS BRASILIA TRANSPORTE E LOGISTICA UNIPESSOAL LTDA e outros, partes devidamente qualificadas nos autos. Em suma, alega a parte autora abuso da personalidade jurídica da executada no processo no 0703839-58.2021.8.07.0010 em razão da confusão patrimonial e desvio de finalidade, requerendo, assim, que a execução atinja também o patrimônio dos réus da presente demanda. Por fim, requer arresto liminar dos bens dos requeridos, tendo em vista a presença dos requisitos da cautelaridade. É o relatório. DECIDO. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, todavia, não vejo a presença da probabilidade do direito. Quanto às rés LACTEOS BRASILIA TRANSPORTE E LOGISTICA UNIPESSOAL LTDA e PRIME ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, a parte autora afirma que o réu MARCIO LEANDRO DOS SANTOS é o efetivo administrador de ambas, pois, apesar de constar apenas como sócio administrador efetivo da LACTEOS BRASILIA TRANSPORTE E LOGISTICA UNIPESSOAL LTDA, conforme ID 150526800, também exerce o comando de fato sobre a ré PRIME ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, conforme demonstra sua declaração em boletim de ocorrência de ID 150526801. Através da análise dos documentos anexados aos autos, apenas é possível concluir que as duas empresas rés, juntamente com a HBM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, que é uma das executadas no processo principal, formam um grupo econômico, não havendo indícios concretos de confusão patrimonial entre elas. Em relação à ré PRIME ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, o documento de ID 150526798 indica que a sócia administradora da empresa é a ré SAMARA CARDOSO LUZ, que, conforme demonstrado pela parte autora em ID 150526804, possui relacionamento amoroso com o réu MARCIO LEANDRO DOS SANTOS. Juntando este fato à declaração do réu de ID 150526801, é possível concluir que, provavelmente, o comando de fato da empresa PRIME ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA é exercido por MARCIO LEANDRO DOS SANTOS. Portanto, como todas as empresas supracitadas possuem como administrador, de fato ou de direito, o próprio réu, há indícios demonstrando a provável existência de grupo econômico. Porém, conforme o art. 50, § 4o, do CC, a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, a fim de possibilitar, sumariamente, o arresto requerido. Sobre a alegação de confusão patrimonial, a parte autora afirma que a executada HBM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA contraiu empréstimos com o Banco Santander e transferiu imediatamente os valores para a ré LACTEOS BRASILIA TRANSPORTE E LOGISTICA UNIPESSOAL LTDA, o que constituiria indício de confusão patrimonial entre as empresas. Porém, o extrato bancário de ID 150526806 é da própria ré supracitada, e não da executada. Além disso, não há qualquer menção à executada HBM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA no documento, não sendo demonstrada a operação econômica supracitada e, consequentemente, a confusão patrimonial alegada. Sobre o desvio de finalidade, a parte autora apenas afirma que as empresas rés foram criadas nas vésperas e após os vencimentos dos títulos que fundamentam a execução em apenso. Porém, não há indicação de transferência gratuita de patrimônio, negócios jurídicos simulados ou quaisquer outros indícios que demonstrem o desvio de finalidade e a intenção de lesar credores. A autora apenas apresenta indícios da existência de grupo econômico, o que, por si só, não justifica a excepcional desconsideração da personalidade jurídica e, com mais razão, o arresto cautelar. Em relação às rés SAMARA CARDOSO LUZ e BARBARA FERNANDES SANTOS, constata-se que estas não são sócias ou administradoras da empresa executada nos autos principais, não se justificando o arresto cautelar dos seus patrimônios. Quanto à SAMARA CARDOSO LUZ, a parte autora traz aos autos documentos que comprovam que esta é sócia administradora apenas de direito da ré PRIME ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, além de figurar como fiadora em financiamento da empresa executada (ID 150526804). Tais informações não evidenciam indícios suficientes de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Sobre a ré BARBARA FERNANDES SANTOS, a autora afirma que houve transferência abusiva de uma moto do réu MARCIO LEANDRO DOS SANTOS para ela, conforme documentos de ID 150526808, 150526811 e 150526807, requerendo o bloqueio de transferência deste veículo. Porém, tal como a própria requerente alega, a transferência do patrimônio ocorreu entre o réu e sua filha, BARBARA FERNANDES SANTOS, não envolvendo as empresas executadas no processo principal. Assim, tendo em vista que nenhuma das empresas jamais titularizou a propriedade da referida moto, não há indício de confusão patrimonial que justifique o arresto cautelar. Por fim, em relação ao réu MARCIO LEANDRO DOS SANTOS, os documentos juntados nos autos também não demonstram indícios de abuso de personalidade jurídica, mas apenas o fato de ser administrador do grupo econômico de fato supracitado, o que, repito, não é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, com fulcro no art. 50, § 4o, do CC. Apesar do documento de ID 150526813 apresentar comprovantes de pagamento que indiquem potencial confusão patrimonial entre a executada e o réu, um único cumprimento pelo sócio de obrigações da sociedade não é suficiente para comprovar a confusão patrimonial, conforme interpretação a contrario sensu do art. 50, §2o, I, do CC. Isto posto, ausente a probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência, INDEFIRO a tutela provisória postulada. Tendo em vista o indeferimento da tutela de urgência, tornem os autos públicos, não havendo mais razão para o sigilo. Citem-se a pessoa jurídica e os sócios para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 135 CPC). A decisão agravada, a princípio, não comporta erros. É cediço que a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos.[1] A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, somente cabível, ao menos na esfera cível, na hipótese de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.[2] O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constem em seu contrato social. A confusão patrimonial, por sua vez, é compreendida como a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por atos de descumprimento da autonomia patrimonial, tais como o adimplemento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador, ou vice-versa, bem como a transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações – exceto os de valor proporcionalmente insignificante.[3] AG13 Comercial Eireli afirma que Marcio Leandro dos Santos é o sócio-administrador de Lácteos Brasília Transporte e Logística Unipessoal Ltda., bem como exerce o comando da Prime Atacadista de Alimentos Ltda., cuja sócia-administradora é Samara Cardoso Luz, conforme declarado por Marcio Leandro dos Santos em um boletim de ocorrência. As declarações do boletim de ocorrência, em análise superficial, não comprovam a necessária confusão patrimonial, embora consubstanciem relevantes indícios de formação de grupo econômico, conforme bem assinalado pelo Juízo de Primeiro Grau. A relação de afeto entre Marcio Leandro dos Santos e Samara Cardoso Luz, ainda que possuam uma filha em comum, não é capaz, a princípio, de comprovar o abuso da personalidade jurídica na criação das empresas. A transferência de motocicleta realizada entre pai (Marcio Leandro dos Santos) e filha (Bárbara Fernandes Santos) poderia, à primeira vista, subsidiar eventual investigação de fraude a credores, porém não comprova o liame jurídico entre Bárbara Fernandes Santos e as pessoas jurídicas supostamente criadas com fins ilícitos, haja vista que a motocicleta nunca pertenceu ao patrimônio das pessoas jurídicas. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que é necessária a prova inequívoca dos requisitos legais – abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial – para possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME. FUNDAMENTOS. SÚMULA No 7/STJ. (...) 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. (...) 4. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1679434/SP, Reator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21.9.2020, Diáro da Justiça Eletrônica 28.9.2020) Este Tribunal de Justiça compartilha desse entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. INFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 50 do Código Civil estabelece a Teoria Maior para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual sua decretação não se deduz somente da mera demonstração de insolvência da sociedade empresária, mas também a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que, no caso, não restou comprovado. 2. A mera alegação da dificuldade em encontrar bens passíveis de penhora não enseja, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. (REsp 1729554/SP). 3. Tratando-se de medida excepcional, a desconsideração da personalidade jurídica deve obedecer aos parâmetros previstos no art. 50 do Código Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n. 1427285, 07379708920218070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 26.5.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 8.6.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. (...) 2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cujo objetivo é alcançar o patrimônio dos sócios, desde que comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. 3. Para a instauração do incidente devem ser observados os procedimentos e requisitos previstos nos arts. 133 a 137 do CPC. Por tratar-se de medida excepcional, os critérios legais foram sintetizados no art. 50 do Código Civil e devem ser demonstrados. A mera insolvência não faz presumir os requisitos legais. 4. "A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp 1797130/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 1426194, 07055119720228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 24.5.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 7.6.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ART. 50, CC. NÃO PREENCHIMENTO. INDEFERIMENTO. 1. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica, seja na modalidade direta, seja na inversa, constitui medida excepcional. Nos termos do art. 50 do CC, notadamente após as alterações promovidas pela Lei 13.874/2019, depreende-se que, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica é necessário que esteja caracterizado o abuso de direito por meio da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade. 2. O inadimplemento do débito e a dificuldade em localizar bens passíveis de constrição não são causas suficientes, por si sós, para deferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica. 3. Não se comprovando que os sócios constituíram as novas pessoas jurídicas com o objetivo de lesar o credor, restando demonstrado, ao revés, que as empresas foram criadas antes da constituição do débito exequendo, e não logrando o exequente agravante demonstrar a ocorrência de confusão patrimonial entre as figuras das empresas e dos sócios, merece ser mantida a decisão que indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n. 1300221, 07197447020208070000, Relator: Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 11.11.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 23.11.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional e o seu acolhimento depende de provas robustas da ocorrência das hipóteses legais que o autorizam e não somente indícios. Ressalto que a mera constituição de grupo econômico sem a presença de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, conforme art. 50, § 4o, do Código Civil. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração do abuso da personalidade jurídica, o que somente terá sede na fase instrutória do incidente processual, a qual já foi determinada na própria decisão agravada. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, posto que implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A ausência de comprovação de qualquer das hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil impede, ao menos neste momento processual, a pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] art. 49-A, parágrafo único, do Código Civil. [2] Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. [3] Art. 50, § 2o, incs. I, II e III, do Código Civil.